Tribunal: STF
Processo: Rcl 89370
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE
DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Relatório
1. Embargos de declaração na reclamação ajuizada pela União contra decisão proferida pelo Relator do Processo n. 5002898-29.2025.4.03.6102, integrante da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, pela qual teriam sido desrespeitadas a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários
ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal.

2. Em 12.2.2026, foi julgada procedente a reclamação ajuizada pela União, nos seguintes termos:
“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E
SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (e-doc. 15).

3. Publicada essa decisão no DJe de 13.2.2026, a União opõe tempestivos embargos de declaração, em 4.3.2026 (e-doc. 21).

4. Alega que, na decisão embargada, “a Exma. Ministra relatora julgou procedente a reclamação ajuizada pela União; contudo, manteve o fornecimento do medicamento em questão até que houvesse a reapreciação da matéria pela autoridade reclamada” (fl. 2, e-doc. 21).

Afirma haver “possível contradição interna, pois, ao mesmo tempo em que se reconheceu a violação aos precedentes vinculantes dessa Suprema Corte, determinou-se a manutenção dos efeitos do ato judicial cassado, o que pode comprometer a plena eficácia da decisão” (fl. 2, e-doc. 21).

Sustenta que “a decisão não explicita as razões jurídicas que justificariam a manutenção do fornecimento do medicamento até nova apreciação do caso, tampouco indica o fundamento constitucional ou processual que autorizaria eventual modulação dos efeitos da cassação” (fl. 3, e-doc. 21). 

Pede “sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, com a finalidade de sanar as contradições e omissões apontadas” (fl. 5,
e-doc. 21).

Pede, subsidiariamente, “seja fixado prazo determinado para a manutenção máxima do fornecimento do medicamento, sob pena de perpetuação indevida dos efeitos de decisão reconhecida como contrária ao entendimento consolidado por esse Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 de repercussão geral” (fl. 5, e-doc. 21). 
Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à embargante.

6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.

7. Opostos embargos contra decisão monocrática, a competência para examiná-los é do órgão julgador, pelo que não se há de conduzi-los ao colegiado.

8. Na espécie vertente, inexiste a contradição alegada. A determinação de continuidade do fornecimento do medicamento
opera-se até que o juízo da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região reexamine a causa segundo os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, e nas Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal.

O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar esclarecimento de nenhum ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a tese da embargante.

Indefiro, ainda, o pedido de fixação de prazo para fornecimento do medicamento, pois não procede a alegação de que haveria “perpetuação indevida dos efeitos de decisão reconhecida como contrária ao entendimento consolidado por esse Supremo Tribunal Federal”, uma vez que o fornecimento do fármaco se dará apenas até que a autoridade reclamada profira nova decisão em conformidade com os temas de repercussão geral suscitados nesta reclamação.

9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do
art. 1.024 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora